Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em nota promissória.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a penhora de 30% dos proventos líquidos do agravado-executado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferimento da penhora de percentual da aposentadoria do agravado-executado até a satisfação da dívida.
III – Razões de decidir
4. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a decisão para deferir a penhora de 10% da remuneração líquida do devedor diretamente na fonte pagadora.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805; 797; 833, IV, §2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.